Tribunal: STF
Processo: ARE 1462870
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2-3):



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Empresa que atua no ramo da importação e mercancia de medicamentos. Pretenso afastamento das limitações a isenções de ICMS perpetradas por decretos do Governo do Estado de São Paulo de nºs 65.254/20 e 65.255/20. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.



    1. Benefícios fiscais mitigados com arrimo na Lei Estadual n. 17.293/2020. Mitigação dos benefícios que encontra amparo no Convênio n. 42, de 3 de maio de 2016, do CONFAZ. Benesses concedidas por meio de decreto, passíveis de revogação, assim, por ato normativo da mesma natureza.



    2. Congelamento de grau hierárquico: 'Quando uma matéria tiver sido regulada por acto legislativo, o grau jurídico desta regulamentação fica congelado, e só um outro acto legislativo poderá incidir sobre a mesma matéria, interpretando, alterando, revogando ou integrando a lei anterior. Os princípios da tipicidade e da preeminência da lei justificam logicamente o princípio do congelamento do grau hierárquico: uma norma legislativa nova, substitutiva, modificativa ou revogatória de outra, deve uma hierarquia normativa pelo menos igual à da norma que se pretende alterar, revogar, modificar ou substituir.' G. Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 809 e ss., Almedina, 4.ª ed. Precedentes desta Colenda Corte.



    3. Sentença mantida. Recurso não provido” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 152, 155, § 2º, XII, g, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 16, p. 5):



    “13. A Recorrente tem demonstrado, desde a petição inicial, as razões pelas quais deve ser reconhecido seu direito de usufruir a isenção do ICMS acordada pelos Convênios ICMS 162/94 e 140/01 em todas as operações realizadas com medicamentos relacionados na cláusula primeira do Convênio ICMS 140/01 e em todas as operações realizadas com medicamentos utilizados no tratamento de câncer, relacionados no Anexo Único do Convênio ICMS 162/94 – uma vez que os dispositivos que alteraram essa isenção (artigos 2º dos Decretos 65.254/20 e 65.255/20) são ilegais, por afrontar os artigos 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, e 152 da CF.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 8, p. 11):



    “5.1. Como se nota, a limitação dos benefícios ficais combatidos pela impetrante encontram arrimo em lei, bem como se agasalham nos ditames do Convênio n. 42, de 3 de maio de 2016, do CONFAZ, não se vislumbrando, assim, a propalada violação ao primado da legalidade.



    5.2. E destaque-se que os benefícios invocados pela impetrante foram concedidos por decreto, passíveis, assim, de revogação ou mitigação por norma da mesma natureza.“



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido — quanto a existência de autorização em convênio e em lei complementar para a revogação da isenção — seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.443.066, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 3.7.2023; ARE 1.443.933, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 26.6.2023; ARE 1.386.893, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.6.2022; ARE 1.324.969, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJ 28.6.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente